Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. JULGAMENTO MANTIDO.
I - Entre a r. decisão que aplicou a multa e o r. pronunciamento que a majorou, o agravante-exequente peticionou sete vezes no processo, o que torna patente o seu acesso e conhecimento dos atos praticados nos autos. Art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/06.
II – Constatada a omissão no acórdão, acolhem-se os declaratórios para manifestação expressa sobre a ausência de violação aos arts. 270, 272, §2o, e 280, todos do CPC, e ao art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06.
III – Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, no entanto, sem alteração no resultado do julgamento.